Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-37.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – MUNICÍPIO DE TABAPUÃ – Pretensão de implemento dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças – Artigo 37, X, da CF/88 – Impossibilidade – Descabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, definir padrão de vencimentos dos servidores ou indenizar reajustes – Súmula Vinculante no 37 do STF –

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – MUNICÍPIO DE TABAPUÃ – Pretensão de implemento dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças – Artigo 37, X, da CF/88 – Impossibilidade – Descabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, definir padrão de vencimentos dos servidores ou indenizar reajustes – Súmula Vinculante no 37 do STF – Reajuste anual que, embora previsto na Lei Municipal no 1.841/04, não é concedido de forma automática e depende de iniciativa anual e fundamentada do Chefe do Poder Executivo, além da observância de normas relativas à responsabilidade fiscal – Temas no 19, 624 e 864 do C. STF – Precedentes desta C. Câmara – Sentença de improcedência mantida.
APELO IMPROVIDO.